Tribunal: TJSP
Processo: 1034994-31.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: A.C.Mathias Coltro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Compra e Venda de imóvel – Indenização – Pedido fundamentado na alegada diferença de metragem da garagem entregue em relação ao previsto no contrato – Decadência que se operou – Pedido indenizatório que visa, de fato, o abatimento do preço – Revisão do posicionamento anterior – Aplicação dos artigos 500 e 501 do CC – Precedentes desta C. Corte e do Superior Tribunal de Justiça – Majoração

Ementa:
Compra e Venda de imóvel – Indenização – Pedido fundamentado na alegada diferença de metragem da garagem entregue em relação ao previsto no contrato – Decadência que se operou – Pedido indenizatório que visa, de fato, o abatimento do preço – Revisão do posicionamento anterior – Aplicação dos artigos 500 e 501 do CC – Precedentes desta C. Corte e do Superior Tribunal de Justiça – Majoração da verba honorária – Aplicação do §11 do artigo 85 do CPC – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000070844
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1034994-31.2018.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
RODRIGO SOUZA MUNIZ DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado MRV
ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgamento extendido, Artigo 942 do CPC. Por
maioria de votos, negaram provimento ao recurso. O 3o juiz ficou vencido e declarou
voto.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MOREIRA VIEGAS (Presidente), ERICKSON GAVAZZA MARQUES, J.L.
MÔNACO DA SILVA E JAMES SIANO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
A.C.MATHIAS COLTRO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara – Seção de Direito Privado
Apelação no 1034994-31.2018.8.26.0576 Voto no 41094.
Comarca: São José do Rio Preto 7a Vara Cível.
Apelante: Rodrigo Souza Muniz de Oliveira.
Apelado: MRV Engenharia e Participações S/A.
Natureza da Ação: Compra e venda de imóvel.
Ementa: Compra e Venda de imóvel
Indenização –
Pedido fundamentado na alegada diferença de metragem
da garagem entregue em relação ao previsto no contrato
Decadência que se operou Pedido indenizatório que visa,
de fato, o abatimento do preço Revisão do posicionamento
anterior
Aplicação dos artigos 500 e 501 do CC

Precedentes desta C. Corte e do Superior Tribunal de
Justiça Majoração da verba honorária Aplicação do §11
do artigo 85 do CPC Recurso não provido.
Cuida-se de recurso tirado contra a sentença de fls. 284/289,
que julgou extinto com resolução do mérito o feito no
1034994-31.2018.8.26.0576, ante o reconhecimento da decadência,
condenando a parte autora ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$1.000,00, e
improcedente o feito no 1000939-20.2019.8.26.0576, condenando o autor
ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, estes fixados em R$600,00, observada a gratuidade de
justiça em ambos.
O autor apela às fls. 291/303, sob o argumento de que,
diferentemente do quanto decidido pela r. sentença, requer
indenização pelas perdas e danos decorrentes da entrega da vaga de
garagem em tamanho inferior àquele contratado, motivo pelo qual o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prazo aplicável seria aquele previsto no artigo 205 do CC.

Recurso tempestivo e isento de preparo, foi contra-arrazoado
às fls. 315/325 e fica recebido em seus regulares efeitos.
Houve oposição ao julgamento virtual (fl. 324).
É o relatório, ao qual se acresce o da sentença.
De início, importante ressaltar que a matéria relativa à
validade, ou não, da cobrança de IPTU (processo no
1000939-20.2019.8.26.0576) não foi objeto do apelo e, por isso, não será
analisada.
Segundo se depreende, a r. sentença julgou extinta com
exame do mérito a demanda no 1034994-31.2018.8.26.0576, sob o
argumento de que o pedido ali deduzido foi atingido pela decadência.
Conquanto
este
Relator,
em
casos
análogos,
tenha
reconhecido a possibilidade de aplicação do prazo previsto no artigo
205 do CC, reconhecendo como decenal o prazo para ajuizamento da
demanda, necessário rever, novamente, o posicionamento acerca do
tema, curvando-se ao entendimento da d. maioria, bem como de
recente entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça.
Verifica-se que o autor ajuizou a presente demanda visando
indenização por perdas e danos relativos a entrega da vaga de garagem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
vinculada ao apto. 408 do Bloco 06 do empreendimento denominado
“Rios D'Itália Parque Rio Fiora”, menor do que a contratada.
A r. sentença, como se viu, reconheceu que se operou a
decadência, por aplicação dos artigos 500 e 501 do CC.
E outro não poderia ser mesmo o entendimento, tendo em
vista que caso a vaga de garagem fosse, de fato, tão diminuta como
alega o autor, é fato que não teria levado quase dois anos para perceber
e requerer a indenização.
Verifica-se que as chaves do imóvel foram recebidas em 19 de
agosto de 2016 (fl. 126), tendo a ação sido ajuizada somente em 17 de
agosto de 2018.
Dispõe o artigo 500 do CC que “Se, na venda de um imóvel,
se estipular o preço por medida de extensão, ou se determinar a
respectiva área, e esta não corresponder, em qualquer dos casos, às
dimensões dadas, o comprador terá o direito de exigir o complemento
da área, e, não sendo isso possível, o de reclamar a resolução do
contrato ou abatimento proporcional do preço.”
O artigo 501 do CC, por sua vez, determina que “Decai do
direito de propor as ações previstas no artigo antecedente o vendedor
ou o comprador que não o fizer no prazo de um ano, a contar do
registo do título.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embora o apelante afirme que seu pedido é indenizatório e
não de abatimento do preço, é certo que ao formulá-lo leva em conta o
valor de mercado atual do imóvel, estimando proporcionalmente qual
seria o valor da parte dita faltante.
Ora, se assim é, na verdade pretende, de forma transversa, o
abatimento do preço.
Assim, repita-se, revendo posicionamento anterior, reputa-se
correta a sentença, tal qual lançada.
Neste sentido, confira-se o excerto extraído do julgamento do
REsp no 1.840.815/SP:
“(...) Quanto à prescrição do direito de pedir a indenização dos
prejuízos decorrentes da entrega de vaga de garagem com metragem a
menor, sem razão a parte.
Com efeito, é inaplicável o prazo decenal previsto no art. 205 do
CC/2002, uma vez que a pretensão indenizatória está expressamente
veiculada no art. 500 do CC/2002, incidindo, por isso, a regra do art. 501
do referido Código.
Dessa forma, diante da jurisprudência dominante no STJ, deve-se
aplicar o prazo decadencial previsto no art. 501 do CC/2002, porque a
referida pretensão decorre da discussão acerca da metragem do imóvel.
Nesse sentido, o seguinte julgado:
'AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL.
VENDA AD MENSURAM. APARTAMENTO PROMETIDO COM
QUATRO VAGAS NA GARAGEM. ENTREGA DE APENAS TRÊS
VAGAS.
1.
O agravo interno, na forma do art. 1.021, §1o, do CPC, deve impugnar
especificamente os fundamentos da decisão agravada. Ausência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
devido rebate acerca da aplicação do enunciado 283/STF no tocante à
decadência do direito, prevista no art. 501 do CCB.
2. O legislador estabeleceu prazo decadencial para o comprador voltar-se,
na venda 'ad mensuram', contra a entrega de metragem inferior à
contratada.
3. Inaplicabilidade do prazo prescricional decenal relativa à pretensão de
indenização vinculada à relação contratual.
4. AGRAVO INTERNO EM PARTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
(AgInt no REsp 1.611.155/SP, Re. Ministro PAULO DE TARSO
SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/03/2019). (...)'.
(Relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Decisão Monocrática DJe
18/10/2019)”.
Esse também vem sendo o entendimento desta C. Corte:
AÇÃO ESTIMATÓRIA. ENTREGA DE IMÓVEL COM MEDIDAS
MENORES
DO
QUE
AS
PACTUADAS.
DECADÊNCIA.
OCORRÊNCIA.
DIREITO
QUE
SE
ENCONTRA
FUNDAMENTADO NO ARTIGO 500 DO CÓDIGO CIVIL.
REGULAMENTAÇÃO
ESPECÍFICA
QUE
DEVE
SER
OBSERVADA.
DECADÊNCIA
ÂNUA
EXPRESSAMENTE
PREVISTA PELO ART. 501, "CAPUT", CC. EXTINÇÃO DO
PROCESSO, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 487, INCISO II
DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1018032-93.2019.8.26.0576; Relator (a): Vito
Guglielmi; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro de São
José do Rio Preto - 6a Vara Cível; Data do Julgamento: 11/12/2019; Data
de Registro: 11/12/2019)
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL Vaga de garagem entregue com
metragem inferior à prometida no contrato - Ação ex empto - Aplicação
do prazo decadencial de um ano previsto no artigo 501 do Código Civil
Entendimento do C. STJ - Prazo expirado Decadência reconhecida -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Improcedência da ação
Sentença confirmada - Verba honorária
majorada, em atendimento ao artigo 85, parágrafo 11o do CPC -
RECURSO NÃO PROVIDO, com observação.
(TJSP; Apelação Cível 1034986-54.2018.8.26.0576; Relator (a): Elcio
Trujillo; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Privado; Foro de São
José do Rio Preto - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 26/11/2019; Data
de Registro: 27/11/2019)
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. Aquisição de unidade imóvel com vaga de
garagem supostamente menor. Sentença de improcedência. Apela o
autor alegando que deve ser afastada a condenação por litigância de má-
fé e pleiteou na inicial a produção de prova pericial para demonstrar que
a vaga de garagem tem um tamanho inferior ao previsto no contrato.
Cabimento parcial. Decadência. Ocorrência. Demandante decaiu do
direito, pois entre a imissão na posse do imóvel e a propositura da ação
foi ultrapassado o prazo de 01 ano do art. 501 do Código Civil. Afastada a
condenação por litigância de má-fé. Recurso parcialmente provido.
(TJSP; Apelação Cível 1012974-12.2019.8.26.0576; Relator (a): James
Siano; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado; Foro de São José
do Rio Preto - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 13/11/2019; Data de
Registro: 14/11/2019)
Mais não é preciso à manutenção do julgado.
Diante do improvimento do apelo, de rigor a majoração da
verba honorária devida pelo autor ao patrono da parte ré, por aplicação
do §11 do artigo 85 do CPC, para R$1.100,00, observada a gratuidade de
justiça.
Essas as razões pelas quais se entende ser possível negar-se
provimento ao recurso, manifestando-se aqui o quanto se tem como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
necessário e suficiente à solução da causa, dentro da moldura em que
apresentada e segundo o espectro da lide e legislação incidente na
espécie, sem ensejo a disposição diversa e conducente à outra
conclusão, inclusive no tocante a eventual prequestionamento de
questão federal, anotando-se, por fim, haver-se decidido a matéria
consoante o que a turma julgadora teve como preciso a tanto, na
formação de sua convicção, sem ensejo a que se afirme sobre eventual
desconsideração ao que quer que seja no âmbito do debate travado
entre os litigantes.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, nos termos
enunciados.
A.C. Mathias Coltro
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto n. 32450
Apelação : 1034994-31.2018.8.26.0576
Apelante : Rodrigo Souza Muniz de Oliveira
Apelado
: MRV Engenharia e Participações S/A
Comarca : São José do Rio Preto
Juiz
: Dra. Luciana Conti Puia Todorov
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
Ouso divergir do r. voto proferido pelo eminente Relator
Sorteado, Desembargador Mathias Coltro, por entender que o
recurso comporta provimento.
Com efeito, a pretensão deduzida pelo autor, ora
apelante, tem natureza indenizatória e não se confunde com a ação
quanti minoris prevista nos arts. 500 e 501 do Código Civil.
É o entendimento do Colendo Superior Tribunal de
Justiça:
“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS
MORAIS E COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS.
PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE.
AUSÊNCIA.
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
FUNDAMENTAÇÃO
ADEQUADA. DEFEITOS APARENTES DA OBRA.
METRAGEM A MENOR. PRAZO DECADENCIAL.
INAPLICABILIDADE. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA.
SUJEIÇÃO À PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. ART.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
205 DO CÓDIGO CIVIL.
1. O propósito recursal é o afastamento da prejudicial de
decadência em relação à pretensão de indenização por
vícios de qualidade e quantidade no imóvel adquirido
pelos consumidores.
2. É de 90 (noventa) dias o prazo para o consumidor
reclamar por vícios aparentes ou de fácil constatação no
imóvel por si adquirido, contado a partir da efetiva
entrega do bem (art. 26, II e § 1o, do CDC).
3. No referido prazo decadencial, pode o consumidor
exigir qualquer das alternativas previstas no art. 20 do
CDC, a saber: a reexecução dos serviços, a restituição
imediata da quantia paga ou o abatimento proporcional
do preço. Cuida-se de verdadeiro direito potestativo do
consumidor, cuja tutela se dá mediante as denominadas
ações constitutivas, positivas ou negativas.
4. Quando, porém, a pretensão do consumidor é de
natureza indenizatória (isto é, de ser ressarcido pelo
prejuízo decorrente dos vícios do imóvel) não há
incidência de prazo decadencial. A ação, tipicamente
condenatória, sujeita-se a prazo de prescrição.
5. À falta de prazo específico no CDC que regule a
pretensão
de
indenização
por
inadimplemento
contratual, deve incidir o prazo geral decenal previsto no
art. 205 do CC/02, o qual corresponde ao prazo
vintenário de que trata a Súmula 194/STJ, aprovada
ainda na vigência do Código Civil de 1916 ("Prescreve
em vinte anos a ação para obter, do construtor,
indenização por defeitos na obra").
6. Recurso especial conhecido e provido.” (REsp
1717160/DF,
Rel.
Ministra
NANCY
ANDRIGHI,
TERCEIRA TURMA, julgado em 22/3/2018, DJe
26/3/2018).
A respeito do prazo prescricional, o Colendo Superior
Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência
em Recurso Especial modificou o entendimento para diferenciar o
prazo prescricional da reparação civil decorrente de dano contratual
e extracontratual. Eis a ementa do julgado:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA
EM
RECURSO
ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO. INADIMPLEMENTO
CONTRATUAL. PRAZO DECENAL. INTERPRETAÇÃO
SISTEMÁTICA. REGIMES JURÍDICOS DISTINTOS.
UNIFICAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
ISONOMIA.
OFENSA. AUSÊNCIA.
1. Ação ajuizada em 14/08/2007. Embargos de
divergência em recurso especial opostos em 24/08/2017
e atribuído a este gabinete em 13/10/2017.
2. O propósito recursal consiste em determinar qual o
prazo de prescrição aplicável às hipóteses de pretensão
fundamentadas
em
inadimplemento
contratual,
especificamente, se nessas hipóteses o período é trienal
(art. 206, § 3o, V, do CC/2002) ou decenal (art. 205 do
CC/2002).
3. Quanto à alegada divergência sobre o art. 200 do
CC/2002, aplica-se a Súmula 168/STJ ("Não cabem
embargos de divergência quando a jurisprudência do
Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão
embargado").
4. O instituto da prescrição tem por finalidade conferir
certeza às relações jurídicas, na busca de estabilidade,
porquanto não seria possível suportar uma perpétua
situação de insegurança.
5. Nas controvérsias relacionadas à responsabilidade
contratual, aplica-se a regra geral (art. 205 CC/02) que
prevê dez anos de prazo prescricional e, quando se
tratar de responsabilidade extracontratual, aplica-se o
disposto no art. 206, § 3o, V, do CC/02, com prazo de
três anos.
6. Para o efeito da incidência do prazo prescricional, o
termo "reparação civil" não abrange a composição da
toda e qualquer consequência negativa, patrimonial ou
extrapatrimonial, do descumprimento de um dever
jurídico, mas, de modo geral, designa indenização por
perdas e danos, estando associada às hipóteses de
responsabilidade civil, ou seja, tem por antecedente o
ato ilícito.
7. Por observância à lógica e à coerência, o mesmo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prazo prescricional de dez anos deve ser aplicado a
todas as pretensões do credor nas hipóteses de
inadimplemento contratual, incluindo o da reparação de
perdas e danos por ele causados.
8. Há muitas diferenças de ordem fática, de bens
jurídicos protegidos e regimes jurídicos aplicáveis entre
responsabilidade
contratual
e
extracontratual
que
largamente justificam o tratamento distinto atribuído pelo
legislador pátrio, sem qualquer ofensa ao princípio da
isonomia.
9. Embargos de divergência parcialmente conhecidos e,
nessa parte, não providos” (EREsp 1280825/RJ, Rel.
Ministra
NANCY
ANDRIGHI,
SEGUNDA
SEÇÃO,
julgado em 27/6/2018, DJe 2/8/2018).
Sendo assim, é aplicável à espécie o prazo prescricional
de dez anos previsto no art. 205 do Código Civil, não havendo falar,
pois, em decadência.
Nesse contexto, constata-se que a pretensão do autor
não foi fulminada pela prescrição, já que o contrato de promessa de
compra e venda foi firmado em 5 maio de 2014 (fls. 17/20), com a
entrega das chaves em 19 de agosto de 2016 (fls. 18). A demanda
foi ajuizada em 17 de agosto de 2018, dentro do prazo prescricional
de dez anos.
Cumpre assinalar, ainda, a inaplicabilidade do art. 1.013,
§ 4o, do Código de Processo Civil, haja vista a necessidade de
abertura da fase instrutória para a apuração dos danos
alegadamente sofridos pelo autor.
Em suma, impõe-se o provimento do recurso para
anular a r. sentença apelada, devendo o processo prosseguir nos
seus ulteriores termos.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento
ao recurso.
J.L. MÔNACO DA SILVA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
ANTONIO CARLOS MATHIAS COLTRO
FC0BC94
9
13
Declarações de
Votos
JOSE LUIZ MONACO DA SILVA
FDB0919
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1034994-31.2018.8.26.0576 e o código de confirmação da tabela acima.